Tribunal: TJMT
Processo: 1034623-98.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034623-98.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), WELLISON DA SILVA FARIAS - CPF: 035.312.681-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO 100% DIGITAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada
nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Conforme inteligência do art. 5º, §6º, da
Lei n. 11.419/06,
as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais,
suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.

In casu,
não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1º, do CPC, pois,
a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente,
restando caracterizada a sua desídia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.
, em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra
Wellison da Silva Farias
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, por abandono da causa.

Inconformada, a apelante alega que a r. sentença é nula, visto que inexistiu intimação pessoal da autora para a promoção do andamento do feito sob pena de extinção.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.
,

ajuizou ação de busca e apreensão em face de Wellison da Silva Farias, lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência.

Após o deferimento da liminar pleiteada (id. 153333721), e as tentativas frustradas de apreensão do bem, a d. magistrada determinou a intimação da autora para fornecer meios ao cumprimento da liminar ou postular pela conversão do feito em ação de execução, sob pena de extinção (id. 153333729).

Diante da inércia, a douta magistrada
a quo
sob o fundamento de que a demandante abandonou a causa, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC (id. 153333734).

Inconformada, a apelante alega que a r. sentença é nula, visto que inexistiu intimação pessoal da autora para a promoção do andamento do feito sob pena de extinção.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que a extinção do processo, por abandono da causa, só pode ser decretada se houver a intimação pessoal da parte autora, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do art. 485, do CPC.

Visto isso, é cediço que
a citação e a intimação são formas de comunicação dos atos processuais, sendo a citação o ato pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual e, a intimação, o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.

Destarte, com a informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/06, que em relação à intimação eletrônica, dispõe,
verbis
:

“Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 270, que “
As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”.

Além disso, o art. 246, §1º, do CPC, dispõe que
“As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”
.

Acerca da matéria, o autor Daniel Amorim Assumpção Neves leciona,
verbis
:

“O Novo Código de Processo Civil se preocupou com o tema da citação por meio eletrônico, passando a prever no art. 246, § 1.º, que,
à exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
E o § 2. º do mesmo dispositivo inclui expressamente a União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta na exigência de indicar seus endereços eletrônicos para fins de citação e intimação.

(...)

A novidade deve ser saudada porque, desse modo, se passará efetivamente a realizar a citação por meio eletrônico, a maneira mais econômica e rápida dentre todas as formas de citação. E, segundo o art. 246, § 1.º, do Novo CPC,
o meio eletrônico passa a ser a forma preferencial de intimação
e citação
.”

(Manual de Direito Processual Civil, 10ª ed. rev., ampl. e atual., 2018. Salvador: Ed. JusPodivm, p.

451 - grifei e negritei)

Desse modo,
n
o âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, foi regulamentada pela Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, de 22.04.2020, que dispõe,
verbis
:

“Art. 3º
Realizado o cadastro da pessoa jurídica
,
todas as citações e intimações
das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria
deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica
, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1º do CPC).”
(grifei e negritei)

Nesse passo, tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada
nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Assim, considerando que resta incontroverso que o banco apelante está devidamente cadastrado, tendo em vista a falta de insurgência em relação a este ponto, não há o que se falar em nulidade da sentença, ante a ausência de intimação pessoal da parte, pois, plenamente válida a comunicação dos atos processuais por meio eletrônico, que supre a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.

É de bom alvitre destacar que, conforme inteligência do art. 5º, §6º, da
Lei n. 11.419/06,
as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

À vista disso, em que pese as alegações da apelante,
não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1º, do CPC, pois,
a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente,
restando caracterizada a sua desídia.

Nesse sentido soa a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO 100% DIGITAL – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA (E-MAIL) E DO ADVOGADO PELO DJE – AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – ART. 485, III DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, ante da inércia da parte autora que mesmo intimada pessoalmente, via sistema (e-mail), e por meio de seu procurador para dar andamento na causa, permanece silente.

Não configura violação ao artigo 485, III, do CPC, a intimação pessoal do autor - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário da Justiça Eletrônico
.”
(RAC n. 1018670-31.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 24.11.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – PROCESSO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, VIA SISTEMA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DO SEU ADVOGADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção.

Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico
.”
(RAC n. 1018863-46.2021.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 17.11.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO 100% DIGITAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III, DO CPC – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – ADVERTÊNCIAS LEGAIS DESCONSIDERADAS – ABANDONO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, ante da inércia da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente via sistema, e por meio de seu procurador para dar andamento na causa, permanece silente.

Vale destacar que
não configura violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário da Justiça Eletrônico
.”
(RAC n. 1027924-96.2019.8.11.0041, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 06.10.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – PROCESSO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, VIA SISTEMA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DO SEU ADVOGADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC – RESTITUIÇÃO DO BEM PELO CREDOR OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, O DEPOSITO DO VALOR CORRESPONDENTE AO DO VEÍCULO DE ACORDO COM A TABELA FIPE SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve a parte autora ser “intimada pessoalmente” para “suprir a falta no prazo de cinco dias” (CPC, art. 485, § 1º). Trata-se de prazo peremptório, de modo que, não sendo a falta suprida no estrito ínterim assinalado, deve o juiz decretar a extinção do processo e ordenar o arquivamento dos autos, exatamente como ocorreu no caso.

Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico.

Escorreita a decisão que extingue o processo, sem julgamento do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 485, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não imprime, no processo, o seu regular andamento
. (...)”
(RAC n. 1005355-33.2021.8.11.0041, 1ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Possas De Carvalho, j. 27.07.2021 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023